Tribunal: TRF3
Processo: 5005444-74.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
290/608)

5005444-74.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005444-74.2023.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA ISABEL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: MIRIAN GARCIA VIDAL - MS21078-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO FINAL FIXADO CONFORME LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, desde a data do requerimento administrativo (21/03/2022), com cessação em 180 dias contados da prolação da sentença.

2. A autarquia sustenta ausência de comprovação da qualidade de segurada especial, em razão de inexistência de registros nos sistemas e de vínculo urbano anterior, encerrado em 19/01/2016. Subsidiariamente, requer a fixação da data de cessação do benefício em 120 dias a contar da perícia judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a autora comprovou a qualidade de segurada especial mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal; e (ii) saber se é adequada a fixação da data de cessação do benefício em 180 dias, conforme estabelecido na sentença, ou se deve ser reduzida para 120 dias a partir da perícia médica.

III. Razões de decidir

4. A qualidade de segurada especial exige comprovação do exercício de atividade rural mediante início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

5. No caso, o conjunto probatório é suficiente, composto por contrato de cessão de direitos possessórios em assentamento rural, inscrição em cadastro agropecuário, documentos de consumo no local, nota fiscal de atividade rural e cadastro social, corroborados por prova oral.

6. O histórico laboral descrito no laudo pericial confirma o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, compatível com a condição de segurada especial.

7. O vínculo urbano encerrado em 2016 não afasta a condição de segurada especial, pois coincide com a transição para atividade rural comprovada nos autos.

8. A incapacidade laborativa foi atestada por perícia judicial, que diagnosticou transtornos psiquiátricos e concluiu pela incapacidade total e temporária, com necessidade de afastamento por, no mínimo, 180 dias.

9. O termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo está correto, pois comprovada a incapacidade desde período anterior à perícia.

10. A fixação da data de cessação em 180 dias contados da sentença observa o prazo indicado pelo perito e a natureza da enfermidade, não sendo adequada a redução para 120 dias.

IV. Dispositivo

11. Recurso desprovido.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 11, VII; Lei no 8.213/1991, art. 39, I; Lei no 8.213/1991, art. 60, § 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Tema 1105; STJ, Súmula 111

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005444-74.2023.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MIRIAN GARCIA VIDAL - MS21078-A

APELADO: MARIA ISABEL DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação objetivando a concessão de benefício por auxílio por incapacidade temporária.

A r. sentença (ID 283642311, fls. 29-32) julgou procedente o pedido e condenou o INSS a implementar o auxílio-doença, desde a data do requerimento administrativo (21/03/2022) até 180 dias contados da sua concessão (06/03/2023 a 06/09/2023).

Apelou o INSS (ID 283642311, fls. 41-48), alegando, em suma, que: (1) a autora não comprovou a qualidade de segurada especial, inexistindo nos sistemas da autarquia vínculos ou registro de segurado especial no período de carência, sendo que o último vínculo empregatício foi urbano e encerrado em 19/01/2016; e (2) subsidiariamente, caso mantida a condenação, a data de cessação do benefício deve ser fixada em 120 dias a contar da data da perícia (22/11/2022), com dedução dos valores eventualmente recebidos em período posterior.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A autarquia previdenciária sustenta, em seu apelo, a ausência de prova da qualidade de segurada especial da autora e, subsidiariamente, a redução da DCB para 120 dias a contar da perícia médica judicial.

Inicialmente, o INSS destaca que o último vínculo laborativo da autora se encerrou em 19/01/2016, não havendo registro de segurado especial em seus sistemas.

O argumento não prospera.

O segurado especial é definido no artigo 11, VII, da Lei 8.213/1.991 como a pessoa física residente em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, exerça atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais. O legislador, ao elencar expressamente o assentado e o possuidor entre as hipóteses de enquadramento, deixou inequívoco que a titulação dominial não é requisito para o reconhecimento da qualidade de segurado especial, bastando a comprovação do efetivo exercício da atividade rural.

Para tal modalidade de segurado obrigatório, a comprovação do exercício de atividade rural exige início de prova material referente ao período de carência (artigo 39, I, da Lei 8.213/1.991), não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula 149, do STJ.

No caso concreto, os autos contêm conjunto probatório suficiente. O Contrato de Permuta de Bens e Imóveis (ID 283642306, fl. 18-19) comprova que a autora e seu companheiro adquiriram a posse do lote 110 no PA Mateira mediante cessão particular de direitos possessórios, formalizada em 10/06/2015.

Somam-se ao contrato: (1) o comprovante de inscrição no cadastro agropecuário estadual desde 22/02/2016, em nome da autora e de seu companheiro (ID 283642306, fl. 25-26); (2) o talão de energia elétrica com endereço no PA Mateira (fl. 27); a nota fiscal de compra de gado datada de 28/08/2018 (fl. 28); e (3) o cadastro único (fls. 14). Além do mais, a instrução oral, colhida em audiência, confirmou a permanência do casal na área rural desde 2015.

O perito judicial, ao descrever o histórico laboral da pericianda, registrou que ela declara ter 34 anos de trabalho rural, com atividades de "cuidar de porco, de galinha, plantar, colher" (ID 283642306, fl. 56-57), quadro compatível com pequena produtora em regime de economia familiar.

A circunstância de ter havido vínculo urbano encerrado em janeiro de 2016 não desfaz a qualidade de segurada especial. Ao contrário, o encerramento do vínculo urbano é coerente com a instalação do casal no assentamento a partir de meados de 2015, sendo o registro agropecuário de fevereiro de 2016 indicativo exatamente dessa transição para a atividade rurícola como modo principal de subsistência.

Rejeita-se, portanto, a alegação de ausência de qualidade de segurada especial.

Tampouco merece acolhimento o pedido subsidiário.

O perito judicial diagnosticou a autora com F41.2 (transtorno misto de ansiedade e depressão) e F10.1 (transtorno mental e comportamental decorrente do uso de álcool), de natureza adquirida, com início da incapacidade em julho de 2021. Concluiu pela incapacidade total e temporária, registrando que a pericianda necessita de "pelo menos 180 dias para alteração no seu tratamento medicamentoso, no que tange as drogas e suas dosagens" (ID 283642306, fl. 60). A propósito:

O laudo é claro, fundamentado em anamnese, exame físico e documentação médica, e não foi impugnado por assistente técnico do INSS, que sequer compareceu ao ato pericial. Portanto, não há razão para afastar suas conclusões.

A DIB foi fixada em 21/03/2022, data do requerimento administrativo, em consonância com o artigo 60, § 1o, da Lei 8.213/1.991. O perito confirmou que já havia incapacidade no período anterior à perícia, com base na documentação apresentada (quesito K, ID 283642306, pág. 58). O marco inicial está correto.

Quanto à DCB, o INSS requer sua fixação em 120 dias a contar de 22/11/2022 (data da perícia).

O pedido não merece acolhimento por duas razões. Primeiro, o próprio perito estimou prazo mínimo de 180 dias para ajuste do tratamento, de modo que o prazo de 120 dias pugnado pela autarquia é inferior ao prognóstico técnico. Segundo, tratando-se de transtorno psiquiátrico com componente de dependência química, a evolução clínica é reconhecidamente incerta e sujeita a recaídas, contexto em que o prazo de 180 dias deve ser contado de forma a não privar prematuramente a segurada do benefício.

Constata-se que a sentença fixou a DCB em 180 dias contados da data da prolação da sentença (06/03/2023), chegando-se à data de 02/09/2023. O critério guarda razoabilidade: ao tempo da audiência, a pericianda ainda se encontrava sob tratamento ativo, e a contagem a partir do julgamento assegura que o período mínimo indicado pelo perito seja efetivamente cumprido. Mantém-se, portanto, a decisão de origem.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação do INSS, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO FINAL FIXADO CONFORME LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, desde a data do requerimento administrativo (21/03/2022), com cessação em 180 dias contados da prolação da sentença.

2. A autarquia sustenta ausência de comprovação da qualidade de segurada especial, em razão de inexistência de registros nos sistemas e de vínculo urbano anterior, encerrado em 19/01/2016. Subsidiariamente, requer a fixação da data de cessação do benefício em 120 dias a contar da perícia judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a autora comprovou a qualidade de segurada especial mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal; e (ii) saber se é adequada a fixação da data de cessação do benefício em 180 dias, conforme estabelecido na sentença, ou se deve ser reduzida para 120 dias a partir da perícia médica.

III. Razões de decidir

4. A qualidade de segurada especial exige comprovação do exercício de atividade rural mediante início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

5. No caso, o conjunto probatório é suficiente, composto por contrato de cessão de direitos possessórios em assentamento rural, inscrição em cadastro agropecuário, documentos de consumo no local, nota fiscal de atividade rural e cadastro social, corroborados por prova oral.

6. O histórico laboral descrito no laudo pericial confirma o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, compatível com a condição de segurada especial.

7. O vínculo urbano encerrado em 2016 não afasta a condição de segurada especial, pois coincide com a transição para atividade rural comprovada nos autos.

8. A incapacidade laborativa foi atestada por perícia judicial, que diagnosticou transtornos psiquiátricos e concluiu pela incapacidade total e temporária, com necessidade de afastamento por, no mínimo, 180 dias.

9. O termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo está correto, pois comprovada a incapacidade desde período anterior à perícia.

10. A fixação da data de cessação em 180 dias contados da sentença observa o prazo indicado pelo perito e a natureza da enfermidade, não sendo adequada a redução para 120 dias.

IV. Dispositivo

11. Recurso desprovido.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 11, VII; Lei no 8.213/1991, art. 39, I; Lei no 8.213/1991, art. 60, § 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Tema 1105; STJ, Súmula 111

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão